Tribunal: STF
Processo: HC 52089
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-26
Data de publicação: 1974-04-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. CHEQUE SEM SUFICIENTE PROVISAO DE FUNDOS. ALEGAÇÃO DE
QUE TERIA SIDO ENTREGUE COMO GARANTIA DE DIVIDA. ARGÜIÇÃO DEPENDENTE
DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS, INCABIVEL EM HABEAS CORPUS. FALTA DE
APRESENTAÇÃO DO CHEQUE NO PRAZO DE CENTO E VINTE DIAS. CIRCUNSTANCIA
QUE NÃO EXCLUI A ANTIJURIDICIDADE DO FATO. PEDIDO INDEFERIDO.